Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712824-49.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREA, DARLANE OLIVER SERVICOS DE ESTETICA E COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA APELADO: DIEGO ROSA PEREA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Darlane Rodrigues de Oliveira Perea e Darlane Oliver Serviços de Estética e Comércio Varejista de Comésticos Ltda. contra sentença (Id 63278048) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exigir contas proposta pelas ora apelantes em desfavor de Diego Rosa Perea, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) É o relatório. DECIDO. Conforme acima consignado, o feito restou saneado através da decisão de ID 157904779, de modo que a única questão preliminar ainda pendente é o petitório trazido pela parte ré, no qual alega a existência de fato novo, consistente na baixa da empresa perante a Junta Comercial e na Receita Federal, o que passo a decidir. Na espécie, tenho que o fato da empresa autora ter sido extinta não impede o julgamento do mérito do presente feito. Isso porque, embora numa rápida leitura possa se entender que o feito deveria ser extinto sem mérito, é assente na jurisprudência que a “morte” da pessoa jurídica não é causa de autêntica extinção da pretensão. Ou seja, a dissolução regular do ente fictício não é um empecilho absoluto ao ajuizamento da ação pelo sócio ou em seu desfavor: Nesse sentido já entendeu o C. STJ: [...] O Eg. TJDFT também já se posicionou nesse sentido: [...] Destaque-se, inclusive, que esta foi uma das questões levantadas pela própria parte ré em suas alegações finais (ID 179235035), entendendo que as contas do administrador deveriam ser prestadas aos sócios e não à pessoa jurídica. Nesse sentido: [...] Destarte, nos termos do entendimento supra, considerando que os fatos, a causa de pedir e os pedidos não serão alterados com a mudança de titularidade, deve o feito prosseguir em nome de sua sócia, Sra. DARLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo dispensada a sua intimação para regularização da representação processual, posto que já consta dos autos a respectiva procuração (ID 131565411). Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito propriamente dito. No mérito, temos se tratar de ação de prestação de contas entre ex-cônjuges e sócios de uma empresa já extinta. A presente ação tem por objetivo liquidar a relação jurídica existente entre as partes no seu aspecto econômico de tal forma que se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III, 23a ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 85). A parte autora deduz esta demanda invocando o direito de exigir contas, na forma do artigo 550, do Código de Processo Civil. A ação de exigir contas é complexa e dúplice, já que seu procedimento é dividido em duas fases, conforme as disposições do artigo 550 e seus §§ do Código de Processo Civil, in verbis: [...] Como dito, a ação de prestação de contas se processa em duas fases distintas, ou seja, na primeira se julga o dever de prestar as contas, e na segunda se decide quanto ao eventual saldo em favor da parte, depois de regular instrução. Quanto à primeira, o caso desses autos está fundamentado no artigo 1.020 do Código Civil o qual dispõe que “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. Pois bem. Não há dúvidas de que as partes DARLANE e DIEGO, além de sócios da empresa DARLANE OLIVER SERVIÇOS DE ESTETICA E COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA, durante o ano de 2021, também foram casados entre si (divórcio decretado em 2022). Segundo consta do contrato social, DARLANE detinha 50% das cotas societárias e DIEGO 49%, até 30/12/2021, quando celebraram entre si o contrato de ID 131565419. Pelo contrato social acostado ao ID 131565417, a administração da sociedade incumbia a Darlane e a Guilherme Rodrigues de Oliveira Rude, seu filho, que à época detinha 1% das cotas sociais da empresa. Destarte, para procedência desta 1a fase, há necessidade da parte autora comprovar que era o requerido o responsável, de fato, pela administração da sociedade, fato que ele nega. A alegação da parte autora era que, a despeito de não constar do contrato social como administrador, em verdade era o requerido quem, de fato, administrava a empresa. Sem razão, contudo! Primeiramente não há nos autos qualquer documento que comprove que a autora tenha terceirizado a administração da empresa para o requerido. Inexiste, por exemplo, procuração de sua parte outorgando-lhe poderes para agir em seu nome, seja para abrir conta bancária, firmar contratos de aluguel, etc..o que é incumbência do sócio administrador. Saliente-se, ademais, que a parte autora não acostou aos autos qualquer extrato bancário das suas contas e também da empresa do ano de 2021, a demonstrar qual era o giro diário/mensal da loja, e quanto o valor que efetivamente recebiam a título de pro labore, quais os empréstimos que realizara, de modo que fosse possível confirmar os relatórios apurados na referida auditoria ou com o livro caixa (ID 134462001). Inexiste qualquer comprovação de que os valores recebidos pela pessoa jurídica foram direcionados para as contas do requerido, ou para pagamento de suas contas pessoais, ou, ainda, realização de empréstimos em nome da empresa com subsequentes saques na boca do caixa, em proveito próprio, sem justificativa. Tais comprovações poderiam ser constatadas através de referidos extratos bancários, ainda mais se considerando que os valores, de modo geral, são feitos, atualmente, por transferência bancária (PIX), bem como cartões de crédito/débito. Considerando que a autora era a administradora de direito da empresa, e que foi seu nome e sua imagem que deram vida a empresa, conforme as postagens e vídeos de ID 179237797, 179237795 e 179237796, certamente poderia, a qualquer tempo, junto as instituições financeiras onde a empresa possuía conta, ter obtido extratos das entradas/saídas, inclusive dos cartões de crédito que a empresa possuía. Quanto a conta no Banco Inter, afirmado pela autora em seu depoimento, que estaria no nome do filho, Guilherme, este poderia ter solicitado os respectivos extratos para que pudesse ser comprovado os alegados desvios para a conta do réu no Banco Itaú Personalité. O faturamento da empresa em 2021 foi considerável (ID 131565436 – R$ 620.498,31). Certamente os recebimentos não foram feitos na conta do réu, pois se os recebimentos tivessem sido feitos na conta do réu, ou a sua ordem, não teria a PRIME CONTABILIDADE como gerar os relatórios que foram acostados aos autos (ID 134462001). A única testemunha arrolada pela parte autora, Sra. Larissa Barroso de Oliveira, recepcionista, confirma que os pagamentos dos atendimentos não eram feitos ao requerido, mas sim a uma outra recepcionista que ficava na entrada da loja, mediante uma comanda que era entregue a cliente. Certamente as cobranças dos produtos vendidos na loja também eram de responsabilidade dessas pessoas. É dizer, o dinheiro entrava diretamente na conta da empresa, não sendo crível que passasse pelo controle do réu. E, como o dinheiro depositado é passível de rastreamento, não é razoável supor que houve desvios no sentido de prejudicar a funcionamento da empresa. Também os pagamentos dos funcionários eram de responsabilidade da parte autora, segundo referida testemunha. Certamente também a contratação dos funcionários, pagamentos, rescisão, etc... O trabalho de efetuar pagamentos a fornecedores e ao fisco, bem como organizar as redes sociais, ter acesso a senhas, não é tarefa exclusiva de administrador, podendo ser feito por qualquer empregado da loja, desde que contasse com a anuência da parte autora, e, assim sendo, por que não pelo sócio da empresa, marido à época da proprietária? Isso, no entanto, não lhe confere poderes de administrador. O fato de estar presente fisicamente na empresa também não é indicativo de que era o administrador de fato da sociedade, mas sim, de que, como sócio, e marido da pessoa que dava o rosto para empresa, pudesse participar de sua ascensão, o que, de fato, teria ocorrido, ao menos no referido ano de 2021. No caso desses autos, impossível olvidar que as partes, além de sócias, eram casadas no período que se busca a prestação de contas (2021), razão pela qual o resultado obtido certamente era compartilhado, como provavelmente também o pro labore de um se confundia com o do outro, próprio do instituto do casamento. Por esse motivo, o fato de existir um relacionamento além dos muros da empresa, é que a falência do casamento pode ter contribuído para a bancarrota da empresa, ou vice-versa, sem que com isso se possa afirmar que qualquer das partes tenha, de algum modo, sido o único ou principal responsável. Não é possível, através da presente ação definir quem deu causa a falência da empresa e do casamento. O fato da autora ter concordado em pagar ao réu determinado valor pelas cotas sociais, acreditando no potencial da empresa, deveu-se a uma opção exclusivamente sua, e não pode servir de pretexto para o ajuizamento da presente ação, visando a sua desconstituição. Bem poderia ter discutido referido contrato alegando eventual vício de consentimento, fato que não é objeto da presente ação. Há que se destacar, por fim, que a prestação de contas não pode servir para discussões paralelas, no caso, à administração da pessoa jurídica. Nesse sentido, cito trecho da ementa do Acórdão 1859143 07059028120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB,: (...) 3. A jurisprudência reforça que a ação de prestação de contas não deve ser utilizada de forma abusiva, mas apenas quando surgirem motivos justificados que indiquem abuso de confiança por parte do obrigado. O manejo cauteloso dessa ação é essencial para preservar sua finalidade de garantir a transparência e a accountability nas relações jurídicas, evitando que se torne um instrumento de litigância desproporcional. (...) 5. O simples pedido de prestação de contas, apenas com base no mandato, deve ser rechaçado, sob pena de judicialização indiscriminada da ação de exigir contas, sem o mínimo de lastro probatório, especialmente quando as partes litigam em divórcio litigioso, o qual não deve se atrelar à questão relativa à gestão dos negócios. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1859143, 07059028120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSTIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Retifique-se a autuação para constar Sra. DARLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA PEREA no polo ativo. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do réu que fixo em 10% do valor dado à causa. Irresignadas, as autoras interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 63278050), pugnam, inicialmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, em breve síntese, defendem, com base na prova documental apresentada e nos depoimentos colhidos em audiência, que o réu/apelado realizava funções de administração da pessoa jurídica. Sustentam o dever do apelado de prestar contas em relação ao exercício de 2021, por atuar como administrador da empresa. Ao final, requerem: 1) Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença IN TOTUN recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante, por ser de inteira Justiça. OU (...) seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para se retratar, por ser da mais lídima justiça. 2) requer a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes da Lei 13.105/2015, artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigo 4o da Lei no 1.060/50, inclusive retrocedendo a instancia anterior. Juntam documentos de Ids 63278051 e 63278052. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O apelado ofereceu contrarrazões ao Id 63278055. Preliminarmente, impugnou o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteou o não provimento do recurso. Ao Id 64602616, esta Relatoria intimou as apelantes para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Manifestação das apelantes ao Id 67478921. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo demandante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Além da declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 63278052), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, além da contratação de advogado particular (Id 63277917), como bem exposto pelo magistrado de origem na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado em primeiro grau (Id 63277942): Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, em sua peça vestibular, deve ser indeferido. Embora a parte requerente alegue não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, da leitura dos autos, não é isso o que se verifica. A requerente ocupa cargo público perante a Administração Pública do Distrito Federal, auferindo renda mensal superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme documento de ID 131565414. Como bem observado pelo ilustre Magistrado que me antecedeu (decisão de ID 131645491), a parte requerente, “de acordo com instrumento contratual colacionado, se obrigou a verter, mensalmente, ao requerido, a quantia de R$ 5.000,00, valor este considerável para quem não possui condições de cobrir os custos da judicialização. Ademais, observo do corpo da peça que a pessoa jurídica outrora familiar ostenta faturamento anual de mais de meio milhão, a indicar saúde financeira dos envolvidos.” Com efeito, no prazo da emenda, cabia à parte requerente comprovar, documentalmente, o alegado estado de hipossuficiência financeira, do que não se desincumbiu, de modo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Veja-se que ainda que a então requerente DARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA seja parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, ela é a titular da parte requerente, cujo faturamento anual, conforme acima consignado, é superior a R$ 500.000,00, não havendo qualquer comprovação de que ela, na qualidade de titular da pessoa jurídica requerente, também não teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora